Tribunal: CARF
Processo: 19515.720206/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA
Não tem o julgador administrativo competência para analisar as controvérsias relativas ao arrolamento de bens. Súmula CARF no 109.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
"A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" (Súmula CARF no 25).
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
O fato de o terceiro assinar cheques em nome da empresa, atuando como seu administrador, inclusive no período em que não mais figurava como sócio de direito, comprova a prática de atos com infração ao contrato social e evidencia o nexo-causal entre a administração da sociedade e o surgimento da obrigação tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720206/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
NOVA SUPRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA
Não tem o julgador administrativo competência para analisar as controvérsias
relativas ao arrolamento de bens. Súmula CARF no 109.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ART.
124
DO
CTN.
HIPÓTESE
DE
SOLIDARIEDADE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
"A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" (Súmula CARF no
25).
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento
de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN
abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem
obrigações tributárias principais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720206/2014-91
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

O fato de o terceiro assinar cheques em nome da empresa, atuando como seu
administrador, inclusive no período em que não mais figurava como sócio de
direito, comprova a prática de atos com infração ao contrato social e evidencia
o nexo-causal entre a administração da sociedade e o surgimento da obrigação
tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP.
COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos a exigência de IRPJ, na sistemática do lucro arbitrado, e dos
tributos reflexos CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, relativos ao ano-calendário de 2009,
acrescidos de juros e multa de ofício de 150% sobre a suposta receita decorrente da revenda de
mercadorias pela NOVA SUPRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA
LTDA-EPP (“empresa”) e 75% sobre os demais valores creditados na conta bancaria da empresa
de origem supostamente não comprovada.
Constatado que a empresa, no ano-calendário de 2009, não apresentou DIPJ e
recolheu tributos e contribuições com o código do lucro presumido, a Fiscalização iniciou
procedimento fiscal e intimou a empresa e, posteriormente, seus sócios, ANA CLARA DA
CRUZ GOMES e ELÉRCIO LUIZ LACO SALDANHA a apresentar documentos e
esclarecimentos.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

Diante da ausência de respostas, em 29.09.2013, a Fiscalização encaminhou
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (“RMF”), com base no art. 3o do
Decreto no 3.724/2001, a diversas instituições financeiras, tendo, como motivação, a presença de
indícios de que o titular de direito da empresa é interposta pessoa do titular de fato. Em seu
relatório, a Autoridade Fiscal afirma que a fiscalização decorreu de ofício recebido do Ministério
Público Federal, que menciona possível envolvimento da empresa com crime de contrabando,
descaminho e formação de quadrilha, e justifica a suspeita de interposta pessoa no fato de a
empresa e seus sócios não terem sido localizados e a movimentação financeira em nome da
empresa totalizar R$ 15.989.135,35 (fls 81-82).
Posteriormente, em 10.01.2014, a empresa e seus sócios ANA CLARA DA
CRUZ GOMES e ELÉRCIO LUIZ LACO SALDANHA foram intimados, por edital, a
esclarecer os créditos, discriminados dia a dia, efetuados na conta bancária perante o Banco do
Brasil S/A referentes a depósitos, TEDs e transferências e os créditos perante o Banco Bradesco
S/A referentes a liquidação de cobrança e depósitos, TEDs e transferências (fls 1296-1335).
Entretanto, os referidos sócios se mantiveram silentes.
Na mesma data, a intimação para justificar e comprovar a origem dos créditos
efetuados nas referidas contas foi encaminhada pelos correios a DANTE ALIGHIERI
MANTUAN, sócio da empresa à época dos fatos (fls. 1336-1373). Após pedido deferido de
prorrogação de prazo, DANTE ALIGHIERI MANTUAN apresentou Livro de Registro de Saída
de Mercadorias da empresa, que, supostamente, continha todas as notas de saída de mercadorias
no ano-calendário de 2009. No entanto, a Autoridade Fiscal concluiu que não foi possível
identificar a origem dos depósitos bancários a partir da análise do Livro de Registro de Saída de
Mercadorias, que contém valores muito inferiores aos indicados nos extratos bancários.
Diante disso, foi lavrado auto de infração, para a exigência do IRPJ e tributos
reflexos em razão da suposta prática das seguintes infrações: (i) omissão de receita da atividade,
com base nos artigos 3o da Lei no 9.249/95 e 537 do RIR/99 e (ii) omissão de receita por
presunção legal, com base nos artigos 3o da Lei no 9.249/95 e 42 da Lei no 9.430/96 c/c o art. 537
do RIR/99.Em razão da não apresentação de livros e escrituração contábil, os tributos foram
apurados na sistemática do lucro arbitrado e deduzidos dos montantes declarados em DCTF e
recolhidos a título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins no período.
Ademais, a Fiscalização aplicou multa de 150% sobre o valor dos tributos
decorrentes de omissão de receita da atividade, com base no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°
9.430/96, por suposta falta de recolhimento de imposto ou ausência de declaração com
sonegação, fraude ou conluio; e multa de 75% sobre os tributos resultantes de omissão de receita
por presunção legal, com base no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Em razão de a empresa e seus sócios ANA CLARA DA CRUZ GOMES e
ELÉRCIO LUIZ LACO SALDANHA não terem sido localizados em seus respectivos
endereços, a Fiscalização presumiu a dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula
435 do STJ, e, com base nos artigos 124 e 135 do CTN, lavrou Termo de Sujeição Passiva
Solidária contra ANA CLARA DA CRUZ GOMES, ELÉRCIO LUIZ LACO SALDANHA e
DANTE ALIGHIERI MANTUAN, sócio até setembro de 2009, mas que continuou a assinar
cheques da empresa até dezembro de 2009 (fls. 1656-1664). Além disso, sustentou a
Fiscalização que os sócios ANA CLARA DA CRUZ GOMES e ELÉRCIO LUIZ LACO
SALDANHA seriam interpostas pessoas, tendo em vista não disporem de capacidade financeira
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

para a aquisição das cotas da empresa, conforme atesta as correspondentes DIRPF, não terem
sido localizados nos endereços constantes dos cadastros da Receita Federal e estarem com os
CPF cancelados.
Por fim, Autoridade Fiscal arrolou bens de ANA CLARA DA CRUZ GOMES,
ELÉRCIO LUIZ LACO SALDANHA e DANTE ALIGHIERI MANTUAN e lavrou contra eles
Representação Fiscal para Fins Penais, que é objeto do Processo Administrativo no
19515.720288/2014-74.
Intimados da lavratura odo auto de infração, apenas DANTE ALIGHIERI
MANTUAN apresentou impugnação, na qual sustentou, em síntese: (i) inconstitucionalidade do
arrolamento, tendo em vista que foi arrolado bem de propriedade exclusiva de sua esposa e, nos
termos da Súmula Vinculante no 21 do STF, é inconstitucional a exigência de arrolamento para a
admissibilidade do recurso administrativo; (ii) nulidade do auto de infração, por ausência de
motivação, em razão de se basear na presunção de que o Impugnante, ora Recorrente, seria sócio
da empresa no período pelo simples fato de ter deixado cheques assinados após a sua retirada da
sociedade; (iii) nulidade do auto de infração por a ausência de comprovação dos fatos pela
Autoridade Fiscal, que indevidamente atribuiu ao Impugnante, ora Recorrente, o ônus de fazer
prova negativa acerca da sua responsabilidade; (iv) nulidade do auto de infração, por violação à
ampla defesa, ante à ausência de demonstração clara dos motivos que levaram à caracterização
da solidariedade; (v) nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solitária, por ser sua lavratura ato
privativo da PGFN nos termos da Lei n.o 6.830/80; (vi) impossibilidade de responsabilização de
sócio quando não há participação na relação que levou à ocorrência do fato gerador ou
liquidação de sociedade de pessoas, nos termos do art. 134, VII, do CTN; (vii) ilegitimidade
passiva do Impugnante, ora Recorrente, vez que se retirou da sociedade antes do período
autuado, impossibilitando a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto no período, nos termos do art. 135 do CTN; (viii) o inadimplemento da
obrigação tributária, por si só, não configura violação à lei, contrato social ou estatuto, a atrair a
responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN; (ix) descabimento da multa qualificada, tendo
em vista que não agiu com fraude, conluio ou sonegação; (x) não incidência de juros de mora
sobre multa de ofício; e (xi) o caráter desproporcional, irrazoável e confiscatório da multa de
ofício imposta.
Em seguida, a DRJ proferiu o Acórdão no 02-64.363, no qual, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas que têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal. Não elididos os fatos que lhe deram
causa, o termo de sujeição passiva solidária deve ser mantido.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Se os fatos apurados pela Autoridade Fiscal permitem caracterizar o intuito deliberado
da contribuinte de subtrair valores à tributação, é cabível a aplicação, sobre os valores
apurados a título de omissão de receitas, da multa de ofício qualificada de 150%,
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

SÚMULA CARF No 34: INTERPOSTA PESSOA
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão de ordem jurídica
que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Regularmente intimado, DANTE ALIGHIERI MANTUAN interpôs recurso
voluntário, sustentando, em síntese, (i) inconstitucionalidade do arrolamento, por violação à
Súmula Vinculante no 21 do STF, bem como a necessidade de exclusão de bem exclusivo de sua
esposa; (ii) nulidade do auto de infração, por ausência de motivação, tendo em vista que, mesmo
após sua saída da sociedade, continuou assessorando os sócios e assinando os cheques até que a
titularidade das contas bancárias fosse alterada, donde, entretanto, não se presume que continuou
sendo sócio de fato da empresa ou que deva ser responsabilizado pelos tributos não recolhidos;
(iii) nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solitária, por ser sua lavratura ato privativo da
PGFN nos termos da Lei n.o 6.830/80, bem como por ser ilegítimo o redirecionamento da dívida;
(iv) inaplicabilidade do art. 124 do CTN, tendo em vista que participou da relação que resultou
na ocorrência do fato gerador dos débitos em exigência, bem como do art. 134, VII do CTN, por
não haver, no caso concreto, liquidação de sociedade de pessoas ou prática de ato ou omissão
que possibilite a sua responsabilização; (v) ilegitimidade passiva, vez que se retirou da sociedade
antes do período autuado; (vi) o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não configura
violação à lei, contrato social ou estatuto, a atrair a responsabilidade nos termos do art. 135 do
CTN; (vii) ausência de comprovação da responsabilidade solidária do Recorrente, o que resultou
na inversão do ônus da prova e consequente nulidade do auto de infração; (viii) nulidade do auto
de infração, por violação à ampla defesa, ante à ausência de demonstração dos motivos que
levaram à responsabilização do Recorrente; (ix) descabimento da multa qualificada, tendo em
vista que não agiu com fraude, conluio ou sonegação; (x) não incidência de juros de mora sobre
multa de ofício; e (xi) o caráter desproporcional, irrazoável e confiscatório da multa de ofício
imposta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I - Admissibilidade
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

DANTE ALIGHIERI MANTUAN tomou ciência do acórdão recorrido em
30.07.2015 (fl. 1732) e interpôs o correspondente recurso voluntário em 27.08.2015 (fl. 1734).
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recuso voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II - Preliminares
a) Nulidades do Auto de Infração e do Termo de Sujeição Passiva Solitária
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração por ausência de motivação e
violação à ampla defesa. Isso porque, supostamente, o auto de infração não teria indicado os
motivos que levaram à sua responsabilização, mas baseou-se na presunção de que o Recorrente
continuou sendo sócio de fato da empresa, mesmo após a alienação de suas cotas. Além disso,
sustenta que a ausência de provas da responsabilidade solidária inverteu o ônus da prova, o que,
igualmente, enseja a nulidade do auto de infração.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e
omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de preterição de direito de defesa ou
de qualquer prejuízo para a Recorrente. O auto de infração subjacente preenche todos os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. O Termo de Verificação Fiscal e o Termo de
Sujeição Passiva Solidária que o acompanham são minuciosos na descrição das supostas
infrações, bem como da motivação que ensejou a responsabilização do Recorrente, propiciando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Confira-se os seguintes trechos do Termo de
Verificação Fiscal e do Termo de Sujeição Passiva Solidária:
“Constatamos que DANTE ALIGHIERI MANTUAN (...), pertenceu ao quadro
societário da empresa até 30/09/2009, em sessão de 30/09/2009, constante do extrato da
JECESP.
Em pesquisa aos cheques emitidos acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo
contribuinte Nova Supri Distribuidora de Produtos de Informática Ltda., constatamos
que tanto os cheques emitidos do Banco Bradesco S/A. e Banco do Brasil S/A., constam
a assinatura igual ao do cartão de assinatura do Sr. DANTE ALIGHIERI MANTUAN”
(fl. 1534).
“(...) constatamos que os cheques assinados da empresa, no período de janeiro a
dezembro de 2009, anexos ao presente processo, estão todos assinados por Dante
Aliguieri Mantuan, mesmo após a sua retirada da empresa, conforme se constata no
extrato da Junta Comercial, em sessão de 30/09/2009” (fl. 1540).
05 – Participou também da sociedade DANTE ALIGHIERI MANTUAN na situação de
sócio e administrador (...), tendo se retirado da sociedade em sessão na JUCESP de
30/09/2009 (...). Observa-se que mesmo após a sua saída, continuou a assinar cheques
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

até dezembro de 2009, onde foram encontradas irregularidades conforme Termo de
Verificação Fiscal, no período de janeiro a dezembro de 2009.
06 – Constatamos também que a, mesmo constante do estrato da JUCESP (...).
07 – A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou súmula pacificando
entendimento sobre a dissolução de empresas que deixam de funcionar em seus
domicílios fiscais e não comunicam essa mudança de modo oficial. Isso passa a ser
considerado irregular. A súmula, de número 435, tem a seguinte redação:
‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’.
(...) 08 – Os Termos de Sujeição Passiva Solidária, foram elaborados, em virtude de o
contribuinte não ter sido localizado em seu endereço e, os sócios não foram localizados
em seus endereços constantes no cadastro da Receita Federal do Brasil.
Salientamos também, não terem apresentado a documentação contábil, bem como a
ausência da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) do Ano-
calendário 2009.
09 – Ante o exposto, restou caracterizada, em tese, sujeição passiva solidária do ex
sócio e administrador DANTE ALIGHIERI MANTUAN (...), nos termos do artigo 124
e 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional)” (fl. 1663).
Dos trechos acima transcrito resta claro que o Recorrente foi considerado
responsável solidário, com base nos artigos 124 e 135 do CTN, por ter sido sócio de direito (até
setembro de 2009) e de fato (de setembro a dezembro), bem como administrador efetivo da
empresa autuada, que foi presumida dissolvida irregularmente. Ora, tanto a motivação que
ensejou a responsabilização do Recorrente estava clara, que foi contestada em sede de
impugnação e recurso voluntário, nos quais o Recorrente sustenta que continuou assessorando os
sócios e assinando os cheques da empresa até que a titularidade das contas bancárias fosse
alterada.
Com relação à comprovação dos fatos que motivaram a lavratura do auto de
infração, igualmente não há que se falar em insuficiência. As tentativas de intimação postal da
empresa pela Receita Federal foram infrutíferas (fl. 6-17). A Ficha Cadastral da empresa perante
a JUCESP aponta que o Recorrente foi sócio da empresa autuada no período de 22.11.2007 até
30.09.2009 (fl. 36). Por fim, os documentos fornecidos pelo Banco Bradesco S/A (fls. 184-708)
e pelo Banco do Brasil (fl 761-889) comprovam que o Recorrente assinou todos os cheques da
empresa em valor superior a R$ 20.000,00, no ano-calendário de 2009, mesmo após a sua
retirada da sociedade.
Portanto, os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal e do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, com os correspondentes documentos de suporte, propiciaram ao
Recorrente o pleno exercício do direito de defesa. Tanto é assim que, frise-se, o Recorrente
refutou os fatos que levaram à sua responsabilização, sem, entretanto, apresentar qualquer prova
de que, no período autuado, não foi sócio (de fato ou de direito) da empresa ou não tinha poderes
de gerência ou, ainda, da origem dos recursos depositados na conta bancária da empresa.
Por fim, sustenta o Recorrente a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solitária,
por ser sua lavratura ato privativo da PGFN nos termos da Lei n.o 6.830/80.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

Inicialmente, cumpre destacar que Termo de Sujeição Passiva Solitária não se
confunde com o redirecionamento da execução fiscal ou com qualquer ato privativo da PGFN.
Trata-se de procedimento por meio do qual a responsabilidade tributária é imputada a terceiro
que não consta da relação tributária como contribuinte ou substituto tributário, permitindo ao
terceiro o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa já na esfera administrativa.
Nos termos dos artigos 2o e 3o da Portaria RFB no 2284/2010, vigente quando da
lavratura do auto de infração, incumbe aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil,
sempre que identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos no procedimento de
constituição do crédito tributário, reunir as provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado. Em seguida, lavrado o auto de
infração, todos s responsáveis devem ser intimados para apresentar a correspondente
impugnação.
Acerca da possibilidade de lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solitária para
imputar responsabilidade solidária aos sócios de pessoa jurídica já se manifestou a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2005,
2006,
2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos do art.
142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para imputar aos
sócios e/ ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a responsabilidade solidária pelo
cumprimento da obrigação tributária. (Acórdão no 9303-011.259, de 18.03.2021).
Portanto, tendo em vista a competência da Receita Federal para lavratura do
Termo de Sujeição Passiva Solitária, bem como a sua indispensabilidade para a concretização
dos princípios do contraditório e da ampla defesa desde a esfera administrativa, não há que se
falar na sua nulidade.
Diante do exposto, afasto as preliminares de nulidade do auto de infração e do
termo de sujeição passiva solidária.

II - Mérito
a) Inconstitucionalidade do Arrolamento de Bens
O arrolamento de bens e direitos é o procedimento, previsto nos artigos 64 e 64-A
da Lei no 9.532/97, mediante o qual a Autoridade Fiscal, nos casos em que o crédito tributário
supera R$ 2.000.000,00 e 30% do patrimônio conhecido do sujeito passivo, identifica bens e
direitos em montante suficiente para a satisfação do crédito tributário e efetua o registro no
registro imobiliário ou órgão competente.
O procedimento de arrolamento de bens e direitos, entretanto, não é regido pelo
Decreto no 70.235/72, não tendo o julgador administrativo competência para analisar as
controvérsias correlatas. Nesse sentido é a Súmula CARF no 109, aprovada em 03.09.2018: “O
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a arrolamento de bens”.
Ademais, não se aplica, ao arrolamento previsto nos artigos 64 e 64-A da Lei no
9.532/97, a Súmula Vinculante no 21 do STF. Isso porque a referida súmula refere-se ao
arrolamento, outrora previsto no art. 33, §2o do Decreto no 70.235/72 e declarado
inconstitucional pelo STF na ADIN no 1.976-7, que condicionava o seguimento do recurso
voluntário ao depósito ou arrolamento de bens e direitos em valor equivalente a 30% dos débitos
em exigência, que não é o caso do arrolamento efetuado nos presentes autos.
Assim, igualmente não procede o argumento do Recorrente de
inconstitucionalidade do arrolamento de bens.

b) Qualificação da multa
Nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, ao sujeito passivo será
aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo sempre que a falta de
pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar
o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas
características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da
Lei no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
DOLOSO
FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente
justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da
Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no . 9101-005.686, de 13.08.21)
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

No presente caso, a qualificação da multa decorreu, basicamente, da omissão de
receitas, supostamente de vendas, acompanhada da ausência de entrega de DIPJ no ano-
calendário de 2009. Confira-se:
Termo de Verificação Fiscal (fl. 1536):

Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 2 e 3 do Processo no Processo Administrativo no
19515.720288/2014-74):

Sobre o tema, sustenta o Recorrente o descabimento da multa qualificada, tendo
em vista que não agiu com fraude, conluio ou sonegação e o caráter desproporcional, irrazoável e
confiscatório da multa que lhe foi aplicada.
Inicialmente, cumpre destacar que a multa imposta tem base no art. 44, inciso I, e
§ 1°, da Lei n° 9.430/96, não cabendo ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

graduar multa sob os fundamentos de desproporcionalidade, irrazoabilidade ou confisco. Isso
porque não cabe ao CARF se manifestar sobre aspectos constitucionais da lei tributária, nos
termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
No que se refere à ausência de fraude, conluio ou sonegação, a omissão de
receitas, por si só, não é suficiente para a qualificação da multa de ofício. Nesse sentido são é a
Súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 14
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo” (Aprovada pelo Pleno em 2006).

Súmula CARF no 25
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64” (Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009).
A presunção de omissão de receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96,
desincumbe a Autoridade Fiscal de comprovar a efetiva omissão de receitas, invertendo o ônus
da prova e atribuindo ao contribuinte o dever de refutar a presunção por meio da identificação
dos recursos creditados em sua conta. Embora a presunção com base em depósitos bancários seja
suficiente para caracterizar omissão de receita, ela não se presta, por si só, para qualificar a multa
de ofício. Para a qualificação da multa de ofício é preciso que a Autoridade Fiscal demonstre, de
forma objetiva, a prática de uma conduta dolosa pelo sujeito passivo, diversa da omissão de
receitas, apta a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento pela
Autoridade Fiscal.
Isto é, o depósito bancário de origem não identificada é suficiente para que a
Autoridade Fiscal presuma a omissão de receitas, com base na autorização expressamente
concedida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96. No entanto, não há base legal para a presunção de
conduta dolosa a partir da presunção de omissão de receitas. Ao contrário do que ocorre com a
presunção de omissão de receitas, é da Autoridade Fiscal o ônus de comprovar a prática de
conduta dolosa pelo sujeito passivo para que a multa de mora possa ser qualificada. Caso assim
não fosse, estaríamos diante de uma presunção (conduta dolosa) de uma presunção (omissão de
receitas), o que é inadmissível para fins de qualificação da multa.
No presente caso, as condutas dolosas supostamente praticada pela empresa para
impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento pela Autoridade Fiscal
foram a não emissão de notas fiscais referentes à revenda de mercadorias, acompanhada da não
apresentação da DIPJ no ano-calendário de 2009. No ano-calendário de 2009, entretanto, a
empresa apresentou DCTF, na qual declarou valores de IRPJ, CSLL Contribuição ao PIS e
Cofins menores do que o apurado pela Fiscalização (fl. 37-60).
A empresa e seus sócios ANA CLARA DA CRUZ GOMES e ELÉRCIO LUIZ
LACO SALDANHA não foram localizados em seus respectivos endereços, razão pela qual a
Fiscalização presumiu a dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula 435 do STJ.
Além disso, conforme constatou a Fiscalização os sócios ANA CLARA DA CRUZ GOMES e
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

ELÉRCIO LUIZ LACO SALDANHA seriam interpostas pessoas, tendo em vista não disporem
de capacidade financeira para a aquisição das cotas da empresa, conforme atesta as
correspondentes DIRPF, não terem sido localizados nos endereços constantes dos cadastros da
Receita Federal e estarem com os CPF cancelados.
Tais condutas, ao meu ver, evidenciam o dolo da empresa, justificando a
manutenção da multa qualificada.
Por fim, com relação à alegação de caráter desproporcional, irrazoável e
confiscatório da multa de ofício imposta, cumpre destacar que não cabe ao CARF se manifestar
sobre aspectos constitucionais da lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02, aprovada em
2006.
Diante do exposto, devem ser mantidas as multas aplicadas à empresa.

c) Incidência de juros de mora sobre multa de ofício
Sustenta o Recorrente a não incidência de juros de mora sobre multa de ofício. O
tema, entretanto, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, não subsiste a alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de
ofício.
d) Responsabilidade tributária
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146,
III, “a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts.
128 a 138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com
força de lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo
único, do CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a
condição de contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é
a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em
conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo” 2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência
do dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária
(como no art. 135 do CTN).
No presente caso, a responsabilidade do Recorrente foi embasada nos artigos 124
e 135 do CTN e decorre das seguintes condutas: (i) não localização da empresa no endereço
constante do Cadastro da Receita Federal, quando das tentativas de intimação acerca do Termo
de Início de Procedimento Fiscal em 2013, o que levou à presunção de sua dissolução irregular
com base na Súmula 435 do STJ; (ii) não localização dos atuais sócios da empresa em seus
endereços constantes do cadastro da Receita Federal, também quando das tentativas de intimação
em 2013; (iii) o fato de o Recorrente ser o único signatário dos cheques acima de R$ 20.000,00
emitidos pela empresa no ano-calendário de 2009; (iv) o fato de o Recorrente continuar a assinar
os cheques em nome da empresa até dezembro de 2009, mesmo após a alienação das suas cotas
em setembro de 2009; (v) e a não apresentação de DIPJ em 2009.
Diante disso, resta perquirir se essas condutas se subsomem às hipóteses previstas
nos artigos 124 e 135 do CTN.

(i) Art. 124 do CTN
No termos do art. 124 do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito
tributário, sem benefício de ordem, as pessoas com interesse comum na situação que constitua
fato gerador da obrigação principal (inciso I) e as pessoas expressamente designadas por lei
(inciso II).
As pessoas “designadas por lei” são aquelas cuja responsabilidade é
expressamente atribuída pela legislação, não suscitando grandes dúvidas. O “interesse comum”,
por sua vez, apesar da subjetividade, não deve ser objeto de alargamento conceitual imoderado
apenas para fins de cobrança do crédito tributário. Isso porque “[a] solidariedade não é espécie
de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. [...] É que a
solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias” 3.
Assim, o art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que
já figuram no polo passivo da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Nesse sentido, ensina Regina Helena Costa:

2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
507-508.
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu Derzi.
14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.118.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

“A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre sujeitos
que figurem nesse polo da relação obrigacional. (...) Por intermédio desse expediente,
não se inclui terceira pessoa no polo passivo da obrigação tributária, representando
apenas ‘forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo
passivo’” (Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional.
2.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 276).
Diante disso, cronologicamente, primeiro, um terceiro deve ser responsabilizado
pelo crédito tributário, passando a figurar no polo passivo da relação jurídica, ao lado do
contribuinte ou em substituição a ele, para, então, incidir o comando do art. 124 do CTN, que
determina a solidariedade entre aqueles que já são sujeitos passivos da obrigação tributária;
A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional confirma o
entendimento de que o referido dispositivo não se presta a atribuir responsabilidade a terceiros,
mas apenas a graduar a responsabilidade entre os sujeitos passivos da obrigação tributária. Isso
porque o art. 124 do CTN está dentro do “Capítulo IV – Sujeito Passivo” e não do “Capítulo V –
Responsabilidade Tributária”.
Portanto, por se tratar de uma norma de solidariedade – e não de responsabilidade
– o art. 124 não é suficiente para atribuir responsabilidade ao Recorrente, dependendo, a sua
aplicação, da caracterização da condição de responsável tributário nos termos do art. 135, III, do
CTN, como se verá adiante.

(ii) Art. 135 do CTN
Para se determinar o alcance do art. 135 do CTN é preciso analisa-lo em conjunto
com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de
terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal
do contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Geraldo Ataliba, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento”4. Já no
art. 135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que
representa, a responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente,
de forma plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do
CTN exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato
ou omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art.
135 do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática

4 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu Derzi.
14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.152.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de
nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134, VII, do CTN, enquanto o art. 135, III, do CTN
abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias
principais. Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou a seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no 1101728/SP, j. em
11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma infração a
lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria sentido o artigo 134,
que já versa sobre responsabilização por não recolhimento do tributo. Para que o último
dispositivo tenha algum alcance, há de se entender que o artigo 135 compreende as
infrações a leis não tributárias; e, no que se refere às leis tributárias, excetua-se o mero
inadimplemento” (Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614).
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que, dentre as condutas apontadas
pela Autoridade Fiscal como sendo ensejadoras da responsabilização do Recorrente, a não
localização da empresa ou dos sócios no endereço constante do cadastro da Receita Federal, em
2013, embora possa ser considerada infrações à lei, não são atribuíveis ao Recorrente, que, de
acordo com as provas dos autos, figurou como “sócio de fato” da empresa apenas até dezembro
de 2009.
O fato de o Recorrente ser o único signatário dos cheques acima de R$ 20.000,00,
emitidos pela empresa, no ano-calendário de 2009, evidencia que figurava como administrador
da sociedade. E a circunstância de o Recorrente continuar a assinar cheques após a alienação de
suas cotas, em setembro de 2009, comprova que DANTE ALIGHIERI MANTUAN praticou
atos com infração ao contrato social, tendo em vista que figurou como sócio de fato do
contribuinte autuado. Tendo em vista que os débitos em discussão referem-se ao ano-calendário
de 2009, configurado está o nexo-causal entre a administração da sociedade – realizada, em
parte, com infração ao contrato social – e o surgimento da obrigação tributária.
Diante disso, tendo em vista a subsunção dos fatos atribuídos ao Recorrente
DANTE ALIGHIERI MANTUAN à hipótese de responsabilização de terceiros prevista no art.
135 do CTN, e, por consequência, a aplicabilidade do art. 124 do CTN para atribuir
responsabilidade a terceiros, mantenho a decisão recorrida no que se refere à responsabilidade
tributária de DANTE ALIGHIERI MANTUAN.

III - Conclusão
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720206/2014-91

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
do auto de infração e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 1825
DF CARF MF
Original